Tribunal: TJMT
Processo: 1005712-76.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005712-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (APELADO), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

DANO MORAL.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

ASTREINTES.

MANUTENÇÃO.

VALOR DA MULTA. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Carece de interesse recursal quanto a discussão de reparação de dano moral, tendo em vista ausência de condenação.

As astreintes devem ser mantidas assim como o valor, em razão do reiterado descumprimento da decisão liminar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005712-76.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA

: VIAÇÃO JUÍNA LTDA - EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença

proferida pelo Juízo da

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela apelada, em que julgou procedentes os pedidos iniciais para tornar definitiva a liminar e assim: “
1) PROMOVER o fornecimento de energia elétrica com nova unidade consumidora, a transferência da titularidade e a abstenção do corte do fornecimento de energia elétrica na UC em relação a débitos pretéritos ao período da locação (01/01/2021 a 31/12/2024). 2) CONDENAR a requerida ao pagamento das astreintes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante o descumprimento da ordem liminar, conforme determinado na decisão liminar no Id. 77679236 e 84552792; 3) CONDENAR a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015, devendo ser observadas as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.”
(id. 195215679)

A apelante,
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
assevera que não pode prevalecer a condenação, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito a ensejar o dano moral aliado ao fato de que não há nos autos qualquer comprovação acerca do alegado dano sofrido.

Afirma que
“A concessionária foi intimada a cumprir a liminar concedida à parte, que determinou a ligação da energia no imóvel. Contudo, não foi possível cumprir a liminar concedida ao autor, pois o imóvel não estava adequando para receber a ligação, conforme manifestado em ID 85820554. (...) Ocorre que a mora para o cumprimento da liminar ocorreu em função de deficiências técnicas encontradas na UC do autor que, até então, era um cliente GA (de média tensão)”

Argumenta não ter violado qualquer direito da apelada, apenas atuou de acordo com as normas técnicas e regulamentadoras dos serviços que presta, não houve prática de nenhum ato ilícito e, de consequência, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Expõe que a multa é inibitória, por isso as astreintes não visa a obrigar a parte pagar o valor da multa, e, sim, ao cumprimento da obrigação do modo determinado. Assim, cumprida a obrigação de fornecimento de energia elétrica à autora em prazo razoável, deve ser afastada as astreintes, nos termos do art. 537, §1º, II, do CPC.

Assevera que o valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e que o valor arbitrado pelo juízo no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra excessivo, devendo ser reduzido.

Aponta estar evidenciada a má-fé da parte autora, que de maneira temerária e mal-intencionada, vale-se do processo, alterando a verdade dos fatos, para receber, à custa da requerida, o que não lhe é devido, em abjeta tentativa de enriquecimento ilícito
.

Prequestiona o artigo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Ao final, requer
“que o recurso seja conhecido em ambos os efeitos e provido para o fim de reformar os pontos citados da r. sentença, para o fim de julgar provido o recurso nos termos da fundamentação supra e julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé.”
(id. 195215681)

A apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios.

(id. 195215686).

Intimada, a apelante defendeu o conhecimento do recurso. (id. 204381181)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A apelada,
VIAÇÃO JUÍNA LTDA - EPP,

ajuizou ação de obrigação de fazer, contra a apelante,
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Em sua petição inicial, informou que firmou contrato de locação para fins comerciais com a empresa Tut Transportes Ltda. – em Recuperação Judicial,

com vigência de 01/01/2021 a 31/12/2024, tendo por objeto o imóvel localizado na Rua do Contorno, n.° 171, Bairro Senhor dos Passos, Cuiabá-MT, CEP 78.048-100. No entanto, desde que tomou posse no imóvel, requereu administrativamente o fornecimento de energia no local, a apelante criou dificuldades em virtude da existência de débito pretéritos em nome da empresa Tut Transportes Ltda, o que motivou o ajuizamento da ação.

Ao receber a petição inicial, a Magistrada deferiu a liminar, cujo trecho destaco:

“No caso, identifico a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelo contrato de locação e mensagens de e-mail (ID 77085702), de cujo teor denota-se, prima facie, que a requerida vem protelando a regularização do fornecimento de energia elétrica para o imóvel locado pela requerente, o qual possui débitos em nome do locador, o que estaria impedindo o restabelecimento do serviço, segundo afirmado na petição inicial.

Com efeito, a princípio, mostra-se ilegítima a conduta da requerida, ainda mais considerando que “o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem (...).” (AgInt no AREsp 1105681/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 09/10/2018).

O perigo de dano exsurge dos evidentes prejuízos causados pela demora na regularização do fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora instalada no imóvel locado pela requerente.

Registre-se, por oportuno, que a requerida não está impedida de realizar a cobrança do débito em questão do terceiro/locador, em nome de quem a fatura foi emitida, pelo que o pedido liminar merece ser acolhido para impedir que a requerida condicione a transferência da titularidade e o restabelecimento do serviço de energia ao pagamento de débitos do locador.

Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela urgência, para determinar (i) que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a requerida (i) efetive a religação da energia elétrica na unidade consumidora n° 6/353663-8, situada no imóvel locado pela requerente, a fim de garantir o regular fornecimento de energia; (ii) realize a transferência da titularidade da unidade consumidora para a requerente; e (iii) se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica na referida unidade consumidora, sob o argumento de existir débitos pretéritos ao período da locação.

Para o caso de não cumprimento da determinação pela requerida, imponho a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.”

Após a citação, a apelada informa em duas oportunidades, o descumprimento da liminar. (id. 195215189 e 195215192)

A Magistrada determinou a intimação da apelante, para no prazo de 48 (quarente e oito) horas, manifestar nos autos e justificar o motivo do descumprimento da liminar. (id. 195215650)

Apesar de intimada, a apelante não se manifestou, e a apelada pugnou pelo deferimento de medidas mais enérgicas. (id. 195215654)

Em nova decisão a Magistrada determinou a intimação pessoal da apelante para comprovar no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o cumprimento da liminar, e majorou a multa diária. (id. 1952215657)

A apelante apresentou justificativa e requereu dilação de prazo para o cumprimento da decisão. (id. 195215659)

A apelada informa que não houve o cumprimento da liminar.

A apelante requer a reconsideração da liminar.

A apelada informa que o cumprimento da decisão liminar ocorreu com atraso de 2 (dois) meses, e pugnou pela fixação da multa quando proferida a sentença.

Realizada audiência de conciliação, a apelante contestou a ação e após impugnação, foi proferida a sentença.

A apelante, em apertada síntese, quer a reforma da sentença, alegando não ter praticado qualquer ato ilícito a ensejar a reparação do dano moral, e que caso mantida, seja

o valor reduzido por não ter observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste ponto, carece de interesse recursal a apelante, isto porque a apelante não foi condenada por dano moral, sendo assim, sem delongas, não conheço do recurso em relação a essa matéria.

Alega ainda, que cumprida a obrigação de fornecimento de energia elétrica à autora em prazo razoável, devendo afastar as astreintes, nos termos do art. 537, §1º, II, do CPC.

Do exame dos autos, verifica-se que a pretensão inicial da apelante era o regular fornecimento de energia no imóvel locado, bem como a troca da titularidade da unidade consumidora, e embora tenha buscado uma solução administrativa não obteve êxito, o que motivou o ajuizamento da presente ação de obrigação de fazer.

Está comprovado nos autos, que em 24/02/2022 foi deferida a liminar

em que estabeleceu o prazo de 48 (quarente e oito) horas para o cumprimento da decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ela só foi efetivamente cumprida quando decorrido

2 (dois) meses da decisão inicial, apesar de intimada em várias oportunidades, em 11/05/2022, quando informou que a apelada precisava fazer algumas adequações nas instalações. (id. 195215659).

A apelada, em 13/05/2022, refutou a justificativa da apelante e informou que tinha toda estrutura para receber a energia, colocando a disposição da apelante e do Juízo o técnico especialista responsável pela instalação elétrica no imóvel. (id. 195215661)

Por fim, está comprovado nos autos que em 27/05/2022 cumpriu a liminar e procedeu a ligação de energia no imóvel locado pela apelada.

Portanto, não há que se falar em perda do objeto ou mesmo afastada a multa pelo cumprimento da obrigação, pois de todo o exposto, a apelante foi intimada em várias oportunidades para cumprir a decisão liminar, não procedeu com sua obrigação, vindo a fazer quando decorrido mais de 2 meses da primeira intimação.

Em relação ao valor da multa fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), está adequado, proporcional e abaixo do fixado na decisão liminar, que limitou ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

De consequência, também não merece acolhimento o argumento de que a apelada teria agido com má-fé, pois não houve alteração de fatos e a apelada não se utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal, mas, sim, defendeu seus interesses no sentido de que fosse regularizado o fornecimento de energia em imóvel locado por ela, no qual utilizaria para fins comerciais.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024